Tribunal: TJMT
Processo: 1012053-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012053-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (APELANTE), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), ARIANA FURLANETTO ORANGES - CPF: 016.887.141-62 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ACORDO – AUSÊNCIA

DE REPASSE PELO CAUSÍDICO DE PARCELAS DA TRANSAÇÃO – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES

RETIDOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL – DEVIDO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui pratica de ato ilícito por parte do advogado, que, aproveitando-se da relação de confiança com o cliente, apropria-se de valores que lhe são devidos, em violação ao dever ético-profissional que rege o exercido da advocacia, a extrapolar o exercício do mandato e impor o dever de indenizar os danos decorrentes, mediante o

ressarcimento dos valores acrescidos dos encargos da mora a contar do momento da apropriação indevida, e a compensação pelos danos morais, por ser fato capaz de ensejar lesão ao direto da personalidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
João Paulo Calvo
,

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização por Danos Morais n. 1012053-60.2018.8.11.0041,
proposta por
Adriana Furnaletto Oranges
, que julgou procedente os pedidos formulados na peça inicial para condenar o réu ao pagamento de juros e correção monetária a partir do recebimento dos valores levantados em Alvará Judicial, e do depósito das parcelas do acordo, além do ressarcimento dos danos morais, que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e das custas processuais e honorários de sucumbência, no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que restou comprovado que houve apenas cobrança de honorários em percentual constante do contrato de prestação de serviços, tendo sido repassados a autora a integralidade do diferencial dos valores que lhe cabia decorrente do acordo.

Segue alegando que enviou a apelada notificação de prestação de contas, detalhando os valores depositados na conta da mesma, inclusive, antes da propositura da demanda inicial, comprovando a quitação das parcelas do acordo e assinala que os valores levantados do deposito judicial foi para quitação de parte dos honorários de direito.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação pelos danos materiais e morais.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 156751914, a apelada

rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por Adriana Furlanetto Oranges, objetivando a condenação do requerido João Paulo Calvo, ao ressarcimento de valores decorrente de acordo firmado em reclamação trabalhista na qual atuou como advogado da autora.

Narrou na inicial, que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o réu, para patrocinar ação trabalhista, o qual, no decorrer do processo, entabulou acordo com a empresa reclamada, sem sua anuência, efetuando o levantamento das parcelas do ajuste e não os repassou a autora, retendo, além da verba honorária contratual, os valores de titularidade da reclamante.

Em razão de tais fatos, manejou a ação de cobrança, buscando a condenação do réu, à devolução dos valores indevidamente apropriados e o ressarcimento pelos danos morais correlatos.

Decorrido o iter procedimental, com a realização de audiência de instrução com a produção de prova oral, o magistrado
a quo,
decidindo antecipadamente a lide, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento das parcelas do acordo inadimplidas acrescidas de juros de mora e correção monetária e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos extrapatrimoniais, assim também, ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o demandado, fundamentando as razões recursais na comprovação do repasse à apelada da integralidade do diferencial dos valores que lhe cabia por conta do acordo trabalhista, decotado a verba honorária contratual, e inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

Dessarte, baldados os argumentos vertidos a irresignação não prospera, vez que o contexto fático probatório delineado nos autos, corrobora que o apelante, na condição de mandatário da apelada, recebeu créditos trabalhistas que lhe pertenciam e não realizou o repasse da verba, retendo os valores que lhe eram devidos à cliente, em violação ao dever ético-profissional que rege o exercido da advocacia, a extrapolar o descumprimento contratual e impor o dever de indenizar os

danos decorrentes.

Ora, os autos revelam que em 22.01.18, o apelante, na condição de patrono da apelada, firmou acordo com a parte reclamada nos autos da ação trabalhista, no valor de R$ 138.229,19 (cento e trinta e oito mil duzentos e vinte e nove reais e dezenove centavos), do qual, o valor de R$ 10.277,42, seria pago com verba originaria de bloqueio BancenJud, R$ 27.951,77, referente a depósito judicial, e a diferença de R$ 100.000,00 (cem mil reais) seria quitado em 2 (duas) parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cada, nas datas respectivas de 06.02.18

e 06.03.2018.

Cinge-se que o apelante levantou os créditos trabalhistas em 31/03/2017, 02/02/2018, 06/02/2018 e 06/3/2018, vindo a depositar na conta bancária da apelada tão só em 14/03/2018, 02/05/2018, 11/05/2018 e 21/05/2018, após interpelação da cliente quanto ao acordo entabulado e depósito das parcelas.

Defendeu-se o apelante, alegando que não efetuou o deposito no ato do recebimento da verba por desconhecer o endereço da apelada, e que,

em seguida, a notificou da prestação de contas.

Todavia, como bem consignou a magistrada
a quo
, restou demonstrado nos autos que o apelante possuía os dados bancários da autora, já que havia realizado transferências parciais dos créditos trabalhistas, a corroborar a retenção indevida da verba, e o dever de pagar os encargos da mora.

No tocante ao dano moral, é, portanto, devido, decorrente não só da violação ao dever ético-profissional do causídico, como também, por violação ao principio da dignidade da pessoa humana, porque a apelada encontrava-se desempregada, e os créditos constituírem verba alimentícia, pois, decorrentes do trabalho prestado pela apelada,

sendo indubitável que a conduta ilícita atingiu direitos da personalidade.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –
ATO ILÍTICO PRATICADO PELO ADVOGADO – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE - SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso se trata de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual entre cliente e advogado, portanto aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional.

A desnecessidade da prova pericial, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença.

Se as provas comprovam que o advogado reteve indevidamente crédito a favor do cliente em ação da qual foi patrono, há que se reconhecer a obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado, com o pagamento do valor estampado no comunicado para liberação de depósito judicial, devidamente atualizado com correção monetária a partir da data da apropriação indevida.

A privação do valor que lhe era devido ultrapassa o mero dissabor contido nos descumprimentos contratuais, e caracteriza o verdadeiro dano moral, passível de indenização
.

Não comporta redução do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, porquanto fixada em valor razoável”
.(RAC n.

1046910-98.2019.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J 09.11.22 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR ALVARÁ – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO – CONTRATO DE HONORÁRIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO – CONTRATO INVÁLIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

À parte demandada cabe fazer prova da falsidade documental arguida pelo autor, na forma do art. 429, II do CPC, haja vista que foi ela quem produziu o contrato de honorários. Portanto, abstendo de requerer a perícia grafotécnica para aferir validade da assinatura lançada no documento, deixa de produzir prova quanto a ato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, razão pela qual o contrato é invalido.

A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização.

Considerando-se que o valor da indenização por dano moral deve ser suficiente para impelir efeito educativo, tem-se como razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo a quo”
.(RAC N.

0006444-84.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa

Antônia Siqueira Goncalves, J. 13.04.22- negritei)

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
não merecendo reparos a sentença recorrida.

Desprovido o recurso, é devida a majoração da verba honorária na instancia recursal, a teor do que prevê o §11 do art. 85 do CPC, que mantenho em 15%, à mingua da demonstração de parâmetros que justifiquem a fixação na origem acima do mínimo legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023